Tribunal: STF
Processo: Rcl 40895
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 9).
    Neste recurso, o agravante diz que, contrariamente ao que foi afirmado na decisão agravada, “a autoridade reclamada (judicial) foi sim instada a superar a omissão da autoridade administrativa, de cumprir a transferência do reclamante para estabelecimento prisional do semiaberto: em caso, sua colocação em prisão domiciliar pela falta de vagas no regime correto”(pág. 2 do doc. eletrônico 11). 
    Explica que a sua “situação […] não está generalizada, mas devidamente documentada e individualizada (com decisão concessiva do benefício, boletim informativo prisional, local de aprisionamento, andamento processual de 1º grau)” (pág. 3 do doc. eletrônico 11).
    Ao final, pede a “reconsideração da r. decisão agravada (ou o provimento do Agravo Regimental para determinar o prosseguimento do feito), para, se assim entender V. Exa., determinar a observação no presente caso do conteúdo do verbete da Súmula Vinculante 56/STF e, consequentemente, enviar o reclamante para o regime aberto ou prisão domiciliar, até que surja vaga no regime semiaberto” (pág. 3 do doc. eletrônico 11).
    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Walcir Nunes, na qual se sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Execução.
    Neguei seguimento ao pedido porque a petição inicial não foi instruída com documentos que demonstrassem a prática de ato concreto pela autoridade reclamada. O reclamante instruiu a reclamação apenas com cópia de informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública no TJSP em favor de um outro reeducando, nas quais aquela autoridade noticia a existência de uma
    “Lista Única de Transferência para Unidades de Regime Semiaberto, que promove a disponibilização e distribuição de vagas para transferência de sentenciados(as) progredidos(as) ao regime semiaberto, determinando que será obedecido rigorosamente o critério sequencial de ordem cronológica”.
    Entendi que referido documento era destituído de conteúdo decisório e, portanto, insuficiente para deflagrar esta via reclamatória por suposta violação da Súmula Vinculante 56.
    Contudo, é o caso de reconsideração da decisão agravada, em que pese referido óbice processual.
    Ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente esta reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator